Tribunal: STF
Processo: RHC 66917
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-12-16
Data de publicação: 1988-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. APROPRIAÇÃO INDEBITA E ESTELIONATO. INEPCIA DA
DENUNCIA.
DENUNCIA QUE, IMPUTANDO DOIS CRIMES AO ACUSADO, NARRA UM DE FORMA
PRECARIA E, QUANTO AO OUTRO, CITA TÃO-SOMENTE O DISPOSITIVO DO
CÓDIGO PENAL, E INEPTA, POR INOBSERVANCIA DO ART. 41 DO CÓDIGO
DE PROCESSO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE, PARA ANULAR A DENUNCIA.